Tribunal: STF
Processo: Rcl 66674
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Jaboticabal, nos autos do processo nº 0001586-29.2021.8.26.0619, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral.



    O Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-4):



    “O processo de origem trata de ação ordinária em que se objetiva o fornecimento do medicamento adalimumabe para o tratamento da Doença de Crohn, medicamento incorporado



    ao Sistema Único de Saúde, bem como no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença, encontrando-se pactuado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.



    O Estado de São Paulo apresentou Contestação (fls. 84/91 dos autos), argumentando que o medicamento estava pactuado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, elenco de fármacos financiado e adquirido centralizadamente pelo Ministério da Saúde, órgão da União. Dessa forma, por força da tese vinculante firmada por esse C. STF no julgamento do tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178/SE), seria indispensável a inclusão da União na lide e a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Contudo, restou proferida sentença de procedência (fls. 123/132 dos autos). O juízo do Juizado Especial Cível de Taquaritinga entendeu pela desnecessidade de inclusão da União na lide, pois “qualquer dos entes federados tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos”. Além disso, segundo o juízo, “conforme a tese fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, a responsabilidade dos Entes Federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    A contrariedade à tese vinculante em referência justificou a interposição de Recurso Inominado (fls. 140/145), o qual, contudo, restou desprovido pelo Colégio Recursal de Jaboticabal, conforme Acórdão de 03/12/2021 (fls. 168/172 dos autos).



    (...)



    Em seguida, foi interposto Recurso Extraordinário (fls. 174/188 dos autos), insistindo na violação à tese vinculante do Tema 793 de Repercussão Geral, bem como violação aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.



    Entretanto, o recurso teve seguimento negado pela decisão de fls. 211/212. De acordo com a decisão em questão, o v. Acórdão atacado estaria em conformidade com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, de modo que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC.



    (...)



    Dessa forma, o Estado de São Paulo interpôs Agravo Interno em 05/10/2023, destacando (i) a contrariedade do Acórdão proferido pelo Colégio Recursal em relação ao Tema 793 de Repercussão Geral, bem como (ii) a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário, por força da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral).



    Porém, uma vez mais o Colégio Recursal de Jaboticabal resolveu descumprir posicionamento vinculante desse C. Supremo Tribunal Federal. Embora o Colegiado tenha se atentado à Decisão Cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC, aplicou apenas a determinação constante do item “iii”, deixando, contudo, de aplicar o item “iv” da decisão, justamente aquele que determina a suspensão nacional de recursos extraordinários sobre os Temas 793 e 1.234 de Repercussão Geral.



    Referido posicionamento foi mantido mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, rejeitado por Acórdão proferido em 09/03/2024, remetido ao Portal Eletrônico das intimações da Fazenda Pública em 13/03/2024.



    Ante o exposto, outra alternativa não restou ao ora Reclamante senão a propositura da presente Reclamação Constitucional.”



    Sustenta que "o fato da sentença ter sido proferida anteriormente a 17/04/2023 impõe a permanência do processo na Justiça Estadual até o julgamento definitivo do Tema 1234 (item “iii” da Cautelar), mas não dispensa a necessidade de se sobrestar o recurso extraordinário interposto nos autos de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 (item “iv” da Cautelar, conjugada com a decisão proferida pelo STF em 11/04/2003)" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, "seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234 da repercussão geral, que versa sobre a "legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 14.04.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Gilmar Mendes determinou "a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares". Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da decisão que determinou a suspensão nacional dos processos:



    “Nessa linha, o enfrentamento adequado do tema impõe abordagem que contemple todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde.



    Não basta afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária.



    É disso que trata este Tema de Repercussão Geral. Antes, porém, de deflagrar as providências processuais que viabilizarão o tratamento abrangente da matéria, é imperioso estancar o atual quadro de instabilidade processual, que se traduz em indesejável insegurança jurídica.



    Assim, surge imprescindível a determinação da suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015.



    Todavia, diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensãodo processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral (ARE-RG 843.979, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2022).



    Assim, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde— deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. ” (destaques no original)



    Essa perspectiva também foi afirmada na concessão de tutela provisória incidental nos autos do RE 1.366.243, Tema 1234, referendada à unanimidade pelo Plenário, DJe de 25.04.2023:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



    (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”.



    Desse modo, o Tema 1234 da Repercussão Geral abrange todos os processos em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde. 



    A hipótese dos autos versa sobre o fornecimento do medicamento Adalimumabe, utilizado para o tratamento da Doença de Crohn (eDoc 5, p. 79), com registro na ANVISA e previsto pelo Ministério da Saúde no Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do Grupo 1A, ou seja, aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União (disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/publicacoes/1-rename-2022.pdf/view).



    Como se nota, diante da negativa de sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a determinação de suspensão nacional no Tema 1.234, reforçada pela diretriz da Tutela Provisória Incidental, consignou expressamente que, mesmo nos processos em que haja sentença proferida antes de 170.4.2023, fica mantida a determinação de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Nesse sentido:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 2. Hipótese em que se discute a formação do polo passivo em demanda que busca o fornecimento de medicamentos devidamente incorporados ao SUS, de responsabilidade exclusiva da União. 3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. Embora a definição do tema refira-se apenas a medicamentos “não padronizados”, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação a parte final do Tema 793. Nesse sentido foi a decisão do relator, Min. Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional dos recursos especiais e extraordinários “em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde”. 4. Foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nesta Corte. Nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 54.580-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.09.2023)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG)." (Rcl 52.255-AgR, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09.11.2023)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema 793 da repercussão geral e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente